Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-22.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008338-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME - CNPJ: 03.846.630/0001-70 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008338-22.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA

- ACORDO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEMORA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada do credor em promover a baixa do gravame do veículo, após tempo considerável da quitação do débito, configura a falha na prestação do serviço e impede a parte de dispor livremente do bem, situação que enseja à indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008338-22.2021.8.11.0003

Apelação nº 1008338-22.2021.8.11.0003

Apelante
: SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS e S.APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME

Apelado
:
ITAU UNIBANCO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS e S.APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME

Ação
: Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória, movida por
SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS e S.APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente em relação à parte autora os contratos/acordos de nº 0534419034544201, 0534419253828101, 0534419253828102, 053419253828103, 053419311428501, 05341931428502, 053419510262301, 000826900095918 00000044809591 e 0008269000142637, tornando definitiva a decisão precária de Num. 54325561. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 149857677): postula, em síntese, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto afirma que o apelado não realizou a baixa das restrições Renajud e bloqueio em conta da parte autora após o devido pagamento da dívidas pelo requerente.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149857679)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008338-22.2021.8.11.0003

Apelação nº 1008338-22.2021.8.11.0003

Apelante
: SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS e S.APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME

Apelado
:
ITAU UNIBANCO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se de Ação Indenizatória, movida por
SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS e S.APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTES - ME
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
na qual a parte autora alega

que firmou acordo com o banco requerido e, após a quitação da dívida, não foram baixadas as restrições que recaem sobre os veículos de propriedade da empresa e do sócio.

Os apelantes buscam a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
No caso, verifica-se que a partes entabularam três acordos, os quais foram regularmente quitados pela parte autora.

Em 20.07.2020, houve a primeira negociação de dívida, inerente aos contratos nº 0534419034544201, nº 0534419253828101, nº 0534419253828102, nº 053419253828103, nº 053419311428501, nº 05341931428502 e nº 053419510262301, que foi saldada pelo importe de R$800,00 (Id.

149856604).

A segunda negociação foi realizada em 27.07.2020, referente aos contratos nº 000826900095918 e nº 000000448095919, que foi quitada pelos autores, no montante de R$ 1.778,77, em 07.08.2020 (Id. 149856606).

Já em 10.09.2020, foi avençado o terceiro e último acordo entre as partes, referente ao contrato nº 0008269000142637, que foi adimplido pelo valor de R$ 2.800,00, em 16/09/2020 (Id.

149856608).

Contudo, mesmo após o pagamento da dívida e a realização de reclamações administrativas pela parte requerente, o banco requerido não providenciou a baixa no gravame dos veículos da parte autora.

Realça-se que o banco não impugnou os documentos apresentados pelos apelantes, limitando-se apenas a alegar que a parte autora não demonstrou o dano sofrido em decorrência da manutenção do gravame.

Nesse contexto, a demora em promover a baixa no gravame do veículo, após tempo considerável da quitação do débito, configura a falha na prestação do serviço e impede a parte autora de dispor livremente de bem de sua propriedade, situação suficiente para a configuração dos danos morais.

A respeito do tema:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA – COMPROVAÇÃO - DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTGO 405/CC - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Versando obrigação de natureza contratual, juros de mora devem incidir a partir a citação." (TJ/MT - Ap 142936/16, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – QUITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.
2- Quanto à fixação do dano, devem-se levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não enseje o enriquecimento sem causa do ofendido." (TJ/MT - Ap 152265/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

Ademais, sabe-se que a responsabilidade de inclusão e liberação do gravame é inteira e exclusiva das instituições credoras, no caso, que, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme o teor do art. 9º, da Resolução 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9º da Resolução nº 320 do Conselho Nacional de Trânsito. 2. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral.
3. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. 4. Consoante o §1.º do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa. (TJMT - N.U 0022918-58.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – DEMORA IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA E EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA OBSERVADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO LEGAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO. A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição financeira e o consumidor.
A inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, nos termos do artigo 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN: “Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Concretizada a responsabilidade do apelante em realizar a baixa do gravame, o que não o fez em tempo hábil, caracterizada fica pela falha de prestação do serviço, configurando o dano moral (in re ipsa).
(...) O prazo fixado para cumprimento da obrigação é o determinando legalmente, pela própria Resolução do CONTRAN, não havendo que se falar em extensão de prazo para cumprimento da obrigação que há muito já deveria ter sido cumprida. (...)" (TJMT. Ap 62206/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de
condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais à parte autora no valor total de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022